Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708590-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ROSA DA SILVA, MARIA SORAIA DE SOUZA ARAUJO SANTOS, MARIA SUELY DE ALENCAR, MARIANO FRANCISCO DOS SANTOS, MARILENE GONZAGA BARBOSA SALES, MARILUCI FATIMA DE SOUSA QUEIROZ, MARIVONIA ABREU SANTANA, MARIA SEBASTIANA G DA CRUZ, MARIA TEREZINHA CORTES OLIN, MARIO CESAR GOMES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Maria Rosa da Silva e Outros em face da r. sentença (ID 40916128) que, em sede de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, indeferiu a inicial, por falta de emenda, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC/15. Na petição de ID 43680765, foi requerida a desistência “do presente processo”, exclusivamente, em relação ao Apelante Mariano Francisco dos Santos (CPF 375.983.171-00). Todavia, observo que a r. sentença apelada, além de extinguir o feito, revogou a decisão que determinou a “alteração do polo ativo da demanda para que passe a constar os sindicalizados”, pois não juntadas as procurações que permitiriam o ingresso dos substituídos no feito e, ainda, determinou à Secretaria a alteração do polo ativo da demanda para que passasse a constar, apenas, o Sindicato (IDs 40916119 e 40916128). Nesse contexto, depreende-se que o pleito formulado pelo Apelante Mariano Francisco dos Santos é de desistência do recurso e não do processo, de cujo polo ativo ele já foi excluído, pela r. sentença apelada. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, tampouco dos litisconsortes (CPC/15 art. 998), homologo o pedido de desistência recursal apresentado, exclusivamente, pelo Apelante Mariano Francisco dos Santos (CPF 375.983.171-00). Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento presencial, consoante requerido no ID 43198495. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator